Tribunal: TJMT
Processo: 1009343-25.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009343-25.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ADRIANO PEREIRA DE MELO - CPF: 276.811.128-71 (RECORRENTE), HELIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 010.659.001-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRELIMINAR
– NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO INCRUENTA – MATERIALIDADE DEMONSTRA POR OUTROS MEIOS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
– DÚVIDAS – VERSÃO DEFENSIVA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1.º, DO CPP – MATERIALIDADE MOSTRADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO
– INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE DA FUTILIDADE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência do laudo pericial não é suficiente para a caracterização do cerceamento de defesa, quando existentes outros elementos constantes dos autos que permitem, de forma segura, a demonstração da materialidade do crime.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

Não padece de nulidade a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração de uma qualificadora na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 3624-33.2018.811.0038 (código 104941) que tramitou pela Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, foi
Adriano Pereira de Melo
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso II combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 33426989).

O pronunciado opôs pedido de embargos de declaração, objetivando a análise da preliminar de nulidade da audiência de instrução, com o desentranhamento das provas coligidas (id. 33426991).

O magistrado acolheu os embargos de declaração, mas indeferiu a preliminar arguida pela defesa, mantendo o decisum (id. 33426993).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Adrinao Pereira de Melo
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito (id. 33426995). Em suas razões requer preliminarmente a nulidade absoluta dos autos, pois não há que se falar em materialidade suficiente para provar o dolo de matar, ainda que os fatos tenham existidos, a inexistência de prova técnica e laudo de lesões, não é suficiente para manter a acusação do homicídio tentado. Assim, não há que se falar em pronúncia.

No mérito, objetiva a absolvição por falta de prova, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal leve ante a ausência de conduta dolosa (
animus necandi
). Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo, por entender que ausente motivação e, por fim, requer a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 33426996 a 33426998).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia

(id. 33427455 a 33427459).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 33427462).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 39632999), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:

Sumário:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
Pretendida a nulidade do feito por ausência de materialidade – Impossibilidade – nulidade não arguida em momento oportuno, acometida pela preclusão –
2)
Pretendida a despronúncia – Impossibilidade – indícios suficientes de autoria e materialidade –
3)
Pretendida a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal leve – Impossibilidade – presença de animus necandi na conduta do apelante –
4)
Pretendido o afastamento da qualificadora do motivo fútil – Impossibilidade – qualificadora somente pode ser afastada, nessa fase, quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos –
5)
Pretendida a revogação da prisão preventiva do recorrente – Impossibilidade – ausência de modificação fática nos motivos ensejadores da prisão do recorrente –
Pelo desprovimento do recurso.
”

O direito de recorrer em liberdade foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (nulidade por ausência de laudo de exame de corpo de delito).

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n. 3624-33.2018.811.0038 (código 104941) que tramitou pela Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, foi
Adriano Pereira de Melo
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso II combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 33426989).

Busca a defesa o reconhecimento da nulidade absoluta do feito, em decorrência da ausência de prova da materialidade do crime, uma vez que não foi realizado exame de corpo de delito na vítima.

Contudo, não prospera a preliminar suscitada.

No tocante à materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência n. 2018.357480 (id. 33425965), pela requisição de exame de corpo de delito da vítima Hélio Antonio da Silva (id. 33425971), que se encontrava internada no Hospital Regional de Cáceres, pelo termo de exibição e apreensão (fação de cabo de alumínio e lâmina de alumínio) (id. 33425983), pelo relatório da investigação (id. 33425986), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Não obstante aos argumentos defensivos, o melhor entendimento versa sobre a inexigibilidade rigorosa da produção de determinada prova, em razão da inexistência de hierarquia entre os meios probatórios, conforme se depreende do item VII da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal.

Assim, pode a prova testemunhal suprir a falta do exame pericial, conforme dicção do artigo 167 do Código de Processo Penal.

Seguindo este entendimento, tenho me manifestado pela dispensa do laudo pericial se os vestígios do dano causado puderem ser atestados pelas demais provas documentais e orais produzidas nos autos.

Sem embargo, verifica-se que a materialidade restou comprovada, vez que além da requisição de exame de corpo de delito da vítima Hélio Antonio da Silva (id. 33425971), que se encontrava internada no Hospital Regional de Cáceres, pelo termo de exibição e apreensão (fação de cabo de alumínio e lâmina de alumínio) (id. 33425983), pelo relatório da investigação (id. 33425986) e dos relatos das testemunhas.

Neste sentido:

“... De mais a mais, não houve prejuízo, já que podemos verificar que o memorial apresentado (fls. 169/170) exerceu defesa efetiva, alegando a ausência do laudo de exame de corpo de delito, bem como pleiteando a desclassificação para o delito de lesão corporal. Isto é, os mesmos pedidos feitos pelo Defensor Público no recurso ora em análise.

Do mesmo modo, a preliminar de nulidade de ausência de laudo de corpo de delito da vítima não merece ser agasalhado, pois o melhor entendimento versa sobre a inexigibilidade rigorosa da produção de determinada prova, em razão da inexistência de hierarquia entre os meios probatórios, conforme se depreende do item VII da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, podendo a prova testemunhal suprir a falta do exame pericial, conforme dicção do artigo 167 do Código de Processo Penal. ...”
(N.U 0001552-27.2009.8.11.0026, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2012, Publicado no DJE 10/09/2012)

Ademais,
todo o andamento processual não pode ser prejudicado por que a defesa deixou de solicitar uma prova especifica, a qual somente agora julga necessária e, diante de sua desídia, resolve promover a anulação dos autos.

Tendo em vista que a “suposta nulidade” não fora arguida em tempo oportuno, sua preclusão é medida que se impõe. Ainda, a realização de tais exames periciais não alterariam a situação do acusado até porque a conduta restou demonstrado através de outros meios de provas.

Por outro lado, não se trata de crime de lesão corporal, mas tentativa de homicídio incruenta, devendo a análise cindir no
conatus
de homicídio.

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar

Voto Mérito.

Narra a exordial acusatória que:

“... no dia 17 de novembro de 2018, por Volta de 18h20min, na residência particular da vítima, sediada no Bairro Parque das Aguas, ao lado da quadra de areia, cidade de Reserva do Cabaçal/MT,ADRIANO PEREIRA DE MELO, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivo fútil, Valendo-se de arma branca - fação e garrafa, tentou matar HELIOANTONIODA SILVA, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstancias alheias a sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado e a vítima são vizinhos e que, no dia dos fatos, ADRIANO PEREIRA DE MELO chegou na residência da vítima visivelmente nervoso, dizendo que um copo que se encontrava na residência do ofendido era de sua propriedade.

Na sequência, a vítima Hélio Antonio da Silva informou ao denunciado que o referido copo era da sua filha, oportunidade em que ADRIANO PEREIRA DE MELO desferiu alguns golpes com uma garrafa na cabeça da vítima. Ato continue, o denunciado apoderou-se um facão, que estava no local, e desferiu vários golpes no ofendido, atingindo-o na região do pescoço e mão esquerda.

O crime somente não se consumou por circunstancias alheias à vontade do denunciado, tendo em vista a intervenção da esposa do ofendido, Sra. Marly Ferreira de Freitas Medeiros, que fez com que o denunciado cessasse a empreitada criminosa, bem como em razão de a vítima ter recebido pronto e imediato socorro médico.

O crime foi cometido por motivo fútil, em razão de ADRIANO PEREIRA DE MELO acreditar que o copo que o ofendido utilizava no momento dos fatos era de sua propriedade...”
(
sic
, id 33425962).

Como se sabe, a sentença de pronúncia
tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoridade e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“
O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentesrelações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis.”
(“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

No presente caso, a
materialidade
do delito está demonstrada através do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência n. 2018.357480 (id. 33425965), pela requisição de exame de corpo de delito da vítima Hélio Antonio da Silva (id. 33425971), que se encontrava internada no Hospital Regional de Cáceres, pelo termo de exibição e apreensão (fação de cabo de alumínio e lâmina de alumínio) (id. 33425983), pelo relatório da investigação (id. 33425986).

Quanto aos indícios suficientes de autoria, na fase inquisitorial, o recorrente relatou que viu um copo vermelho nas mãos da vítima e reconheceu que aquele copo vermelho de plástico era seu, sendo assim foi busca-lo na casa da vítima. Afirmou que a vítima disse que o copo não era dele e não quis devolver e então a vítima estava com um facão nas mãos e veio para cima do interrogado, mas a vítima caiu e se machucou e está colocando culpa no acusado (id 33425972).

Em sede de interrogatório judicial, o recorrente negou veementemente a pratica do delito, asseverando que: a) começaram a beber e fumar por Volta de 04h30min; b) em determinado momento levantou-se e foi no banheiro, quando voltou ele já tinha ido para casa dele e levado o copo; c) então pegou a garrafa de pinga e foi na casa dele pedir o copo, ai ele disse que não tinha copo nenhum; d) depois ele disse “seu copo está aqui” e foi em direção ao rack;
e) ele pegou o facão e me deu um golpe que não acertou porque eu abaixei; f) quando abaixei e segurei na perna dele, caíram e ele acabou se cortando
; g) a esposa dele me pegou pelo pescoço e me tirou de cima dela com o facão, o facão que estava com ele; h) nega os fatos; i) não jogou a garrafa de pinga nele; j) ele me deu um golpe de facão, ai eu abaixei e segurei na barriga dele e cai por cima dele, nesse momento ele se cortou; k) a Marly segurou no meu pescoço e me puxou, o Hélio estava em baixo de mim; l) sabia que ele tinha o facão; m) o facão sempre ficava na mesa ou estante (extraído das contrarrazões recursais).

Por sua vez, a vítima Hélio Antonio da Silva, em juízo, declarou: a) estava em casa, jantando; b) “
o Adriano chegou e já me empurrou, bateu a garrafa na minha cabeça e pegou o facão e me cortou daqui a aqui”; c) ele cortou 3 nervos do braço e foram 8 pontos em cima da artéria
; d) são vizinhos e no dia dos fatos já tinham se encontrado no período da manhã; e)
ele chegou na sua casa no final da tarde falando do copo; f) ele me empurrou e quando eu virei ele jogou um vidro de pinga no meu rosto; g) o facão já estava na minha casa, ele sabia onde ficava; h) ele jogou o vidro, pegou o facão e já foi para cima de mim;
i) ele me deu só um golpe; j) não teve chance de se defender; k) tentou segurá-lo, ai minha esposa chegou e conseguiu tomar o facão dele; I) até hoje possui sequelas em sua mão; m) foi realizada uma cirurgia para “emendar os nervos” da mão; n)
teve 8 pontos no pescoço, em cima da artéria; 0) ficou 5 dias internados em Cáceres e em casa ficou 30 dias de repouso
; p) até hoje não consegue mexer a mão direito; q) o motivo foi que ele dizia que o copo era dele e o copo era da minha filha, que ganhou em um aniversário; r) nunca teve nenhum desentendimento anterior com o Adriano (extraído das contrarrazões recursais).

A esposa da vítima, a informante Marly Ferreira de Freitas Medeiros, afirmou, em juízo, que: a) nesse dia o Adriano estava tomando pinga na frente de casa desde cedo; b)
ele perguntou de um copo e falei que era da minha filha; c) horas mais tarde, quando já estava fazendo janta, o Adriano veio da rua com um litro de pinga na mão, falando “eu quero meu copo, cadê meu copo, vim buscar meu copo”;
d) ele quebrou o litro de pinga no meu marido; e)
o Adriano pegou o facão, ai ele golpeou o meu marido, cortando sua a mão e pescoço
; f) a declarante, sua filha e a amiga dela conseguiram tirar o Adriano; g) o Adriano já chegou, falando do copo e jogou o litro de pinga na cabeça do Hélio; h) o facão ficava no raque, o Adriano que pegou e foi para cima do Hélio; i) o Adriano só parou porque a declarante e as adolescentes conseguiram segura-lo; j) o Hélio estava tentado segurar o facão; k) foi o Adriano que pegou o facão; l) de sequelas ele ficou com um dedo que não consegue movimentar normalmente; m) ele ficou internado em Cáceres e quando voltou para casa teve que ficar 60 dias de repouso; n) o motivo foi o copo; 0) o facão fica na sala, ele quebrou o vidro, foi na sala e pegou o facão (extraído das contrarrazões recursais).

Ainda, em juízo, os policiais militares Willian Oliveira dos Santos e Eudes Nogueira Mariano Filho, asseveraram que: a) foram acionados pelo sargento Reis, o qual já havia feito a detenção do réu; b) quando chegaram o réu já estava detido e a vítima no hospital e, posteriormente, foi encaminhada para Cáceres; c)
deslocaram-se até o hospital e verificaram que o ofendido estava muito machucado; d) a vítima tinha vários cortes no corpo e um corte bem grave na mão
; e) ao conversarem com a esposa da vítima foram informados que o motivo da tentativa de homicídio foi um copo que era da filha da vítima e o réu alegava ser dele; f) o réu encontrou um facão, que era da vítima, pegou esse facão e começou a desferir golpes na vítima; g) a esposa da vítima entrou no meio e conseguiu fazer cessar as agressões; h) um quebrou a garrafa para acertar no outro, não sabe quem quebrou, acho que foi o réu; i) o Adriano era bem conhecido, até em razão da ex-companheira dele, que eles tinham várias ocorrências de um tentado matar o outro e de drogas; j) a esposa da vítima conseguiu conter o réu e tomar o facão (extraído das contrarrazões recursais).

Por fim, o policial militar Gilson dos Reis Neiva, afirmou que: a) estava de folga na cidade de Reserva do Cabaçal, na casa da sua genitora, que fica em frente ao centro de saúde; b) chegou um rapaz no centro de saúde alegando que teria sido vítima de arma branca e que teria sido o Adriano o autor dos golpes; c) viu o Adriano, sujo de sangue, chegando na casa da mãe dele;
d) foi até o Adriano e o questionou sobre os fatos e ele relatou; e) levou o réu para o quartel e acionou a guarnição da polícia militar de plantão; f) lembra-se vagamente do Adriano falar que estava na casa da vítima e tiveram uma discussão e o Adriano pegou um facão da própria vítima e desferiu o golpe;
g) o Adriano disse que a vítima pegou o facão, ele tomou o facão e desferiu o golpe; h) o Adriano também estava lesionado, não se recordando onde; i) o Hélio estava machucado, viu ele ensanguentado e com um pano no pescoço; j) o Adriano havia ingerido bebida alcoólica, mas estava bastante tranquilo; k) perguntou para esposa da vítima e ela disse que o Adriano teria tentado matar o esposo dela (extraído das contrarrazões recursais).

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem o recorrente
deu início a execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta do recorrente,
a priori
, demonstram a intenção de matar a vítima, eis que os golpes atingiram o pescoço daquela.

Desta forma, o meio utilizado pelo requerente, arma de branca (facão), direcionado a região vital do corpo da vítima, é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado, demonstrando o
animus necandi
.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado na modalidade tentada que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese da absolvição ou da despronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

No tocante à suposta ocorrência de legítima defesa e/ou à possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, entendo que existe nos autos versão diversa daquela apresentada pela defesa.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que o increpado efetuou vários disparos de arma de fogo, bem como a região vital atingida demonstram, ao menos nesse momento, que o recorrente não pretendia apenas lesionar a vítima, devendo a palavra final ser dada ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida, ou, até, absolva-o por ter agido em legítima defesa, como propugnado por sua combativa defesa técnica. Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA E/OU AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA - DÚVIDAS - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO DE SENTENÇA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando nesta etapa o adágio in dubio pro societate. Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o réu ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

2. Recurso desprovido.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.16.155085-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019).

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade,
deve ser mantida a sentença de pronúncia
do recorrente
Adriano Pereira de Melo
.

No tocante ao afastamento da qualificadora do motivo fútil o magistrado
analisou e fundamentou a necessidade da manutenção da qualificadora, nos seguintes termos:

“Tratando-se de pronuncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate, ou seja, o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronuncia só está autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, contudo restou suficientemente caracterizado que o fez por motivo fútil, porque acreditou que o copo que estava na residência da vítima lhe pertencia...”

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
primus ictus oculi
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos indícios de que o homicídio teria sido motivado
“
porque acreditou que o copo que estava na residência da vítima lhe pertencia
”
, segundo narrativas judiciais da vítima e de sua esposa.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONFISSÃO DO RECORRENTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREMISSA DO STJ – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – JULGAMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADO DO TJMT – DÚVIDA ACERCA DA DINÂMICA DOS CRIMES – APARENTE USO IMODERADO DOS MEIOS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA – JULGAMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ACÓRDÃO DO TJMT – MOTIVAÇÃO DOS DELITOS – DISCORDÂNCIA DOS OFENDIDOS QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO OFERECIDA PELO RECORRENTE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS – MOTIVO FÚTIL JUSTIFICADO – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Diante do exposto,
nego provimento
ao
recurso em sentido estrito interposto por
Adriano Pereira
, com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020